Tribunal: TJES
Processo: 5007396-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007396-32.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: TERCYNA DANIELLA DA SILVA SAMPAIO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007396-32.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO
: TERCYNA DANIELLA DA SILVA SAMPAIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
TERCYNA DANIELLA DA SILVA SAMPAIO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que possuí junto a ré plano de internet residencial “Vivo Fibra 500 Mbps + Vivo Pós Família”, tendo solicitado a transferência dos serviços para novo endereço, contudo, após diversas tentativas, a requerida não realizou a troca requerida, motivo pelo qual a autora permaneceu sem o fornecimento de internet. Diante o exposto, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a reestabelecer os serviços de internet, exiba as gravações telefônicas referentes aos protocolos e suspenda a cobrança referente ao período em que permaneceu sem os serviços. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais e dos lucros cessantes.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que confirmo parcialmente a tutela antes deferida e: a) CONDENO a ré a promover a instalação do serviço de internet fixa contratado pela autora(Código Cliente: 00000142820773) no novo endereço da usuária, na AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 45, BAIRRO REPÚBLICA, VITÓRIA/ES, CEP 29.070-220, no prazo de 5 dias ou, informe nos 5 dias subsequentes, a impossibilidade técnica da instalação; b) CONDENO a ré a cancelar as cobranças relativas ao serviço de internet fixa do contrato Código Cliente: 00000142820773 relativas ao período de 10/01/2024 até o cumprimento definitivo da obrigação de instalação do serviço no novo endereço, no prazo de 15 dias, reemitindo as faturas que compreendem o período em questão apenas com cobrança dos serviços móveis, sem a incidência de juros, multa ou outros encargos moratórios, com prazo dilatado para o seu pagamento; c) CONDENO a reclamada a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011); d) julgo improcedente o pedido de reparação por lucros cessantes, nos termos da fundamentação supra.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Em análise detida, observo que a Requerente, dentro de seu espectro probatório, anexa o contrato de permanência, o contrato de adesão, a reclamação na ouvidoria, capturas de tela dos protocolos de atendimento, captura de tela do aplicativo de mensagens, extrato da conta bancária, faturas e extrato de pagamento. Lado outro, a Ré informou nos autos que não localizou os protocolos de atendimentos que foram indicados pela parte autora. Por seu turno, embora sustente a Requerida que não localizou qualquer pedido de alteração de endereço por parte da consumidora, deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (sobretudo no que se refere à apresentação de histórico de demandas do consumidor, de modo a corroborar a tese brandida de inexistência de solicitação de mudança de endereço), nos termos do art. 14, § 3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis), de modo a atrair para si, quanto a esse ponto, a responsabilidade pelos danos gerados. Ademais, a tese aventada pela operadora encontra óbice nos documentos indicados no ID 38655678. Como se explica, as referidas capturas de tela atestam o recebimento e a confirmação dos protocolos fornecidos pela operadora à autora. De modo que competia a Ré elucidar os termos dos atendimentos realizados no bojo dos protocolos indicados na inicial. Nesse sentido, não há dúvidas de que houve falha da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência de atendimento à solicitação do Requerente quanto à alteração do endereço de instalação dos serviços (diga-se, sem qualquer informação quanto à inviabilidade técnica da nova instalação pretendida).

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)